Tribunal: STF
Processo: HC 189885
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de Vilma da Silva Vieira, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de liminar no HC 601.175/RO.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do acórdão estadual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora